Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS- VIGILÂNCIA SANITÁRIA. EDITAL. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. NOTA INFERIOR AO MÍNIMO. ELIMINAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. EDITAL. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE. ERRO NÃO CONSTATADO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
2 – Tema 485/STF (RE n. 632.853). O Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”.
3 – Concurso Público. Prova objetiva. Anulação das questões objetivas. A correção das provas de questões subjetivas ou objetivas que carecem de interpretação subjetiva acerca de conceitos, teorias, fundamentações, grau de alcance do parâmetro de resposta, dentre outros que dependem de valoração administrativa acerca do conteúdo, não é objeto de controle jurisdicional. É inadmissível que o Poder Judiciário substitua os critérios de correção da banca examinadora e adentre o mérito administrativo para anular questões objetivas.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
(td/w)